Tribunal: TJDFT
Processo: 0711628-29.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. FURTO QUALIFICADO. ESCALADA. EXAME PERICIAL. NECESSIDADE. POSSE DA RES FURTIVA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PERSONALIDADE. CONDENAÇÕES ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A existência de sistema corta-corrente em veículo automotor não torna o objeto absolutamente impróprio para a consumação do crime de furto.

2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.524.450/RJ, de relatoria do Ministro NEFI CORDEIRO, sob o rito do art. 543-C do CPC, consolidou entendimento de que o crime de furto se consuma "com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.

3. Adequada a dosimetria da pena.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.